Tribunal: TJDFT
Processo: 0701785-73.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
PROCESSO PENAL. PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO (0,17G DE “COCAÍNA” E 0,55G DE “MACONHA”). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. A NORMA NÃO FOI REPUTADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E, NO CASO CONCRETO, NÃO SE REVELARIA PROPORCIONAL O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, SOBRETUDO EM RAZÃO DA APREENSÃO DE MAIS DE UM TIPO DE DROGA (“COCAÍNA” E “MACONHA”). RECURSO PROVIDO.